Tribunal: TJBA
Processo: 0000017-05.1999.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000017-05.1999.8.05.0245 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): MONIQUE DOTO NOGUEIRA LEITE, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: HAROLDO NUNES CLEMENTINO DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL POR PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 485, IV, do CPC, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida cabível diante da inércia processual da parte autora, especialmente quando ausente manifestação por período superior a cinco anos. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária em casos de evidente desídia processual, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.184.126/RS). O princípio da primazia da resolução do mérito não se sobrepõe ao dever de cooperação das partes, exigindo diligência mínima para o regular andamento do processo. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000017-05.1999.8.05.0245, em que figuram, como apelante, BANCO DO BRASIL S.A., e, como apelado, HAROLDO NUNES CLEMENTINO DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Des. Jorge Barretto Relator. . .